Tribunal: TJMT
Processo: 1038284-09.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038284-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), TAIAMA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.799.932/0001-95 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL OU GRUPO ECONÔMICO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. UTILIDADE DA DILIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação na sede da empresa executada, com o fim de averiguar eventual funcionamento irregular ou atuação de terceiros no mesmo endereço. A decisão agravada determinou, ainda, a suspensão da execução por um ano, com possibilidade de arquivamento, ante a ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. Questões em análise: (i) legitimidade da diligência requerida como meio destinado à coleta de indícios de sucessão empresarial ou de configuração de grupo econômico; (ii) adequação da suspensão da execução diante da existência de diligências ainda pendentes para localização de bens ou identificação da real situação da devedora.

III. Razões de decidir

3. A execução forçada deve se orientar pelo interesse legítimo do credor e pela máxima utilidade do processo, conforme o art. 797 do CPC.

4. A diligência requerida, consistente na expedição de mandado de constatação por oficial de justiça, não é genérica ou arbitrária, mas medida pontual voltada à verificação de atividade empresarial no endereço da devedora e possível atuação de terceiros.

5. A produção de elementos oficiais e dotados de fé pública é imprescindível para subsidiar requerimentos de redirecionamento da execução ou desconsideração da personalidade jurídica.

6. A suspensão da execução antes do esgotamento de meios razoáveis de investigação patrimonial revela-se precipitada e contrária aos princípios da efetividade e da cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A diligência de constatação por oficial de justiça, voltada à verificação da atividade empresarial da executada e à coleta de indícios de sucessão empresarial, constitui medida legítima e relevante à efetividade da execução.

2. A suspensão da execução fundada unicamente na ausência momentânea de bens penhoráveis, sem o esgotamento das diligências disponíveis ao credor, viola o princípio da utilidade do processo executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV; 797; 921, III e § 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Santander Brasil S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,

que, nos autos da execução de título extrajudicial n.º 1060063-04.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
Taiama Comércio de Roupas Ltda,
indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação na sede da empresa executada, com a finalidade de averiguar se a empresa permanece em atividade e, em caso positivo, verificar sob qual CNPJ estaria operando.

Além disso, determinou a suspensão da execução por um ano, sob o fundamento de ausência de bens passíveis de penhora, prevendo-se, ao final do prazo, o arquivamento da execução, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, por entender que a diligência de constatação requerida tem por finalidade obter elementos que possam indicar eventual sucessão empresarial ou configuração de grupo econômico fraudulento, sendo medida útil e necessária à efetividade da execução, em consonância com o artigo 139, IV, do CPC.

Defende, ainda, que não estão esgotadas as diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, razão pela qual a suspensão do feito executivo teria ocorrido de forma prematura, em descompasso com os requisitos legais do artigo 921, §1º, do CPC.

O agravante aponta, por fim, que a negação do mandado de constatação compromete a sua capacidade de promover a satisfação do crédito exequendo, e que medidas como a pretendida integram o arsenal de diligências processuais que devem ser viabilizadas com o auxílio do Poder Judiciário, à luz dos princípios da efetividade, da utilidade e da cooperação processual.

Recebido o agravo, certificou-se que não foi determinada a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que, conforme id. 328074885, ainda não se encontra angularizada a relação processual nos autos de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A execução de título extrajudicial proposta pelo agravante tramita há mais de seis anos, desde seu ajuizamento em 2019, sem que tenha havido êxito na localização de bens penhoráveis pertencentes à empresa executada,
Taiama Comércio de Roupas Ltda
.

O exequente, após a frustração de diligências patrimoniais via sistemas eletrônicos, formulou requerimento para expedição de mandado de constatação, com o fim de verificar a atividade empresarial da devedora em seu endereço formal, identificar eventuais indícios de sucessão empresarial ou grupo econômico, e viabilizar a responsabilização de terceiros, se for o caso.

O juízo de origem indeferiu a diligência, sob o argumento de que a providência não traria utilidade concreta para a satisfação do crédito, podendo ser realizada diretamente pelo exequente, por meio de consultas públicas ou diligência privada. Na mesma decisão, determinou a suspensão da execução por um ano, com posterior fluência da prescrição intercorrente, caso não houvesse manifestação do credor.

A execução forçada deve atender prioritariamente ao interesse legítimo do exequente, conforme previsão expressa do artigo 797 do CPC.

A diligência requerida, expedição de mandado de constatação por oficial de justiça não constitui medida genérica ou arbitrária, mas providência pontual, com escopo definido: verificar se há atividade empresarial no local onde formalmente está registrada a devedora, e, caso constatada a operação por terceiros, coletar elementos que possam embasar futura responsabilização por sucessão ou confusão patrimonial.

A atuação do juízo de origem, dentro da sua discricionariedade técnica, buscou racionalizar a tramitação executiva. Entretanto, considerando a natureza e os fins da medida pleiteada, entendo que seu indeferimento pode comprometer a própria utilidade do processo.

Apenas por meio de diligência oficial, realizada por servidor público investido de fé pública é possível produzir elementos idôneos, aptos a embasar medidas como desconsideração da personalidade jurídica ou redirecionamento da execução.

A suspensão prematura da execução igualmente não se justifica, pois, o exequente vem adotando medidas sucessivas para localização de bens e identificação da real situação da devedora. A negativa da diligência requerida inviabiliza justamente o prosseguimento dessas apurações e antecipa a frustração da execução.

A decisão agravada, ao indeferir a diligência requerida e suspender a execução na fase em que ainda se pleiteiam providências complementares razoáveis, acabou por limitar, nesse momento processual, os meios colocados à disposição do credor para tentar alcançar a satisfação do crédito exequendo, que, até aqui, permanece pendente de solução.

Considerando o estágio atual da demanda e a natureza da medida postulada, mostra-se mais adequado permitir o prosseguimento da execução, a fim de preservar sua utilidade e viabilizar o esgotamento dos mecanismos legais disponíveis.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para:

(i) Reformar a decisão agravada, determinando a expedição de mandado de constatação na sede da empresa executada,
Taiama Comércio de Roupas Ltda.
, a fim de verificar seu funcionamento ou eventual atividade empresarial desenvolvida por terceiros no local;

(ii) Afastar a suspensão da execução, permitindo seu regular prosseguimento, inclusive com reiteração de diligências patrimoniais pelos meios disponíveis, independentemente de demonstração prévia de alteração da situação econômica da executada;

(iii) Determinar ao juízo de origem que delibere sobre as medidas executivas subsequentes, à luz do resultado da diligência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025